Tribunal: STF
Processo: HC 264678
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 980.468/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] lhes sejam concedidas a necessária ordem de “HABEAS CORPUS”, PREVENTIVO em caráter LIMINAR, em favor dos Pacientes [M.J.J], [D.C. DE P.], [C. DA S.T.] e [F.P. DA S.], determinando-se a imediata concessão de seus SALVOS CONDUTOS, ou quiçá, CONTRAMANDADOS DE PRISÃO, até o julgamento do mérito deste “writ”, por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!



    JÁ, NO MÉRITO, que dito processo seja JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, via de consequência, ABSOLVENDO-OS desta lamentável acusação (doc. 1, p. 70).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, § 1º, C. C. O 226, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, ALÉM DE BASEADA EM DEPOIMENTOS FALSOS, BUSCANDO-SE, ASSIM, A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. Revisão Criminal fundamentada no artigo 621, I e II, do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade da busca pessoal, buscando, ainda, a desclassificação da conduta e reconhecimento da atenuante da confissão. 2. Descabimento da irresignação. Condenação dos peticionários que resultou, no caso, do exame do acervo probatório produzido, procedendo-se à dosagem do apenamento e imposição do regime com motivação bastante em obediência ao regramento aplicável. Contrariedade à prova ou à evidência dos autos inexistente. Dosagem das penas escorreita, bases no mínimo, aplicada, na sequência, a causa de aumento de pena na fração de 1/4. Revisão criminal que não se presta à mera reiteração de teses jurídicas, como fosse nova apelação. Precedentes. 3. Ação revisional indeferida.



    Imputa-se aos pacientes a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, c.c. o 226, I, do CP).



    A defesa alega, em síntese: a) "NÃO HOUVE a alegada CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE contida no r. acórdão, portanto, CONTRADITÓRIO neste SENTIDO O MESMO" (e-STJ fl. 34); b) haver contradições nos depoimentos das testemunhas; c) "existem BEM MAIS PROVAS E INDÍCIOS a favor dos PACIENTES do que contra os mesmos" (e-STJ fl. 52); d) "o que se pode ver nitidamente é que em momento algum se deu valia ao conjunto probatório acostado nos autos, pois, tanto os PACIENTES, como suas testemunhas narraram de forma FIRME e CONVICTA que de fato a vítima além de NÃO ESTAR EMBRIGADA, CONSENTIU sem problema alguma" (e-STJ fl. 58).



    Ao final, requer a concessão da ordem para que os pacientes sejam absolvidos.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    O Tribunal a quo ao indeferir o pedido revisional, assim fundamentou (eSTJ fls. 80-81):



    Enfim, contra-arrazoado o recurso (fls. 675/739 e 740/749 da ação penal), a e. 9ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em julgamento concluído em 31.03.2021, entendendo que suficientemente provada a responsabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia, destacando as declarações da vítima, deu provimento ao apelo ministerial para o fim de condenar os acusados como incursos no artigo 217-A, § 1º, c. c. o 226, I, ambos do Código Penal, impostas as penas de 10 anos de reclusão, no regime fechado, para cada um deles (fl. 769/779 da ação penal).



    Nem se olvidando de que, como bem ressaltou o aresto que “... a materialidade do delito está comprovada pela farta prova oral, não ocorrendo de modo diverso com a autoria. A jurisprudência é pacífica no sentido de que em delitos da natureza e espécie como o aqui tratado a palavra da vítima adquire especial relevância, porquanto na maior parte das vezes tais crimes são perpetrados às escondidas, razão pela qual as pessoas que se encontram nesta situação de violência são as únicas que têm condições de revelá-la. E não consta que a ofendida tivesse algum motivo para injustamente acusar os réus, não havendo sequer indícios que coloquem em dúvida a veracidade de seu relato. Aliás, parece pouco provável que ela, funcionária pública em um pequeno Município do interior paulista, decidisse expor-se publicamente, enfrentando um longo processo judicial, assim como o estigma relacionado aos delitos desta natureza, caso houvesse consentindo com a prática sexual. Não fosse o bastante, sua narrativa encontra respaldo nas palavras das testemunhas Vicente, José, Rosângela, Mirian e Juliano, que confirmaram o seu avançado estado de embriaguez ao longo da festa municipal, quando teria ingerido bebidas alcoólicas diversas, culminando em um estado alterado de consciência. Ademais, o médico responsável pelo atendimento à vítima confirmou a ocorrência de uma séria infecção ginecológica, subsequente ao abuso sexual, jamais apresentada pela ofendida ao longo de dezoito anos de acompanhamento clínico. De outra parte, as versões apresentadas pelos réus carecem de credibilidade, em especial ante as múltiplas contradições facilmente constatadas em seus interrogatórios, em ambas as fases da investigação. Ora, quando interrogados pela autoridade policial, logo após os fatos, os réus indicaram que a vítima manteve relações sexuais com ao menos três homens [F], [D] e [M], as quais foram presenciadas pelos demais, que entraram e saíram do quarto de hotel por diversas vezes. Vale consignar que, naquela oportunidade, o acusado [D] admitiu a tentativa de manter relação sexual com a vítima, mas acometido de impotência, não prosseguiu no coito. Porém, quando interrogados em Juízo, em versões colidentes, os acusados alegaram que apenas [M] mantivera relação sexual com a vítima, enquanto os demais o aguardaram, e [D] afirmou, inclusive, que permaneceu no exterior do quarto, sem sequer presenciar o abuso. Cumpre consignar ainda que a prova oral foi suficiente a demonstrar a condição de vulnerabilidade da vítima, da qual se valeram os réus para forçá-la à prática sexual, aproveitando-se de sua falta de discernimento e de sua incapacidade de oferecer resistência. Por fim, a conclusão trazida no laudo de exame de corpo de delito é irrelevante para o deslinde do caso, eis que este foi realizado cerca de dez dias após as agressões sexuais, a tornar improvável a detecção de quaisquer vestígios materiais do delito. Destarte, é rigor a reversão da sentença de primeiro grau, respeitado o entendimento em contrário, para que sejam condenados os apelados pela prática do crime previsto no artigo 217-A, §1º, combinado com o artigo 226, inciso I, ambos do Código Penal. Observo que, a teor das bem delineadas razões de recurso da acusação, é certo que todos os acusados praticaram atos libidinosos com a vítima em especial os réus [M], [F] e [D], que o admitiram, ainda que na fase administrativa da investigação, ou concorreram de qualquer modo para a prática do crime, seja conduzindo a vítima ao local dos fatos, como fez o apelado [D], seja presenciando os atos libidinosos e incentivando a continuidade da conduta criminosa, à semelhança do réu [C]. Saliento, por fim, que soa despropositada e até mesmo preconceituosa a alegação das Defesas no sentido de que a ofendida, arrependida da aventura sexual, houve por bem em se posicionar como vítima de estupro. Além disso, em comportamento anacrônico e incompatível com o decoro, os Defensores acostaram aos autos fotografias da vítima, quando consumia bebida alcoólica e dançava em uma festa, a fim de a desacreditarem, ou mesmo de justificarem a conduta dos réus, que teriam sido tentados por sua 'sensualidade'.” (fls. 775/777 da ação penal).



    Após, passou-se à dosagem da pena, quando se entendeu por adequada a fixação da base no mínimo legal (08 anos de reclusão), aplicando-se, ao final, a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, I, do Código Penal, aumentando-a na fração de 1/4, de sorte a se obter 10 anos de reclusão para cada um dos acusados, tornada definitiva porque ausentes outras causas modificadoras, fixado, enfim, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    [...]



    O decisum, enfim, transitou em julgado em 29.05.2024 (fls. 1391/1403 e 1440/1841 da ação penal).



    E buscando-se aqui uma nova instância de reapreciação do decidido, afirmada a ocorrência de má apreciação da prova, razão não assiste ao postulante.



    Com efeito, pois debatida em primeiro e segundo graus a materialidade, culpabilidade e dosimetria da pena, não se pode falar em contrariedade com texto expresso de lei, tampouco em contrariedade à evidência dos autos, lembrando-se por oportuno que decisão contrária à evidência dos autos é somente aquela que se divorcia completamente da prova produzida, ou esteja baseada em elementos aos quais não se possa conferir mínima razoabilidade.



    Reitere-se: transitou em julgado, assim, uma decisão motivada que se revestiu da eficácia da res judicata, não cabendo agora a pretensão de transformar a revisão criminal em uma segunda apelação, repisando-se alegações sem que se possa vislumbrar qualquer inovação jurídica ou de fato. Nesse sentido a construção da jurisprudência (AgReg no AREsp nº 1.819.199/MT, rel. Minª. Laurita Vaz, j. em 3.8.2021; HC nº 638.379/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 18.5.2021).



    Como recentemente decidido: "Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido, almejada a reapreciação do conjunto probatório já analisado pelo Tribunal a quo" (AgReg na RevCr nº 4.730/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, D Je 14.9.2020).



    Diante do exposto, conheço excepcionalmente da ação e INDEFIRO O PEDIDO REVISIONAL.



    O Tribunal de origem indeferiu o pedido revisional porque entendeu que, no caso, não havia contrariedade com o texto legal ou à evidência dos autos e que a decisão foi motivada.



    Ressalto que, especificamente no que se refere ao pleito defensivo, verifico que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas do impetrante, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade (doc. 2 — grifos meus e no original).



    É o relatório. Decido.  



    Este habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a presente impetração constitui reiteração do Habeas Corpus 260.018/SP, ao qual neguei seguimento, por impugnar decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, bem como pela inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal na hipótese dos autos.



    Essa decisão transitou em julgado no dia 30/8/2025.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus.



     Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo regimental não conhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator